Tribunal: TJDFT
Processo: 0710726-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710726-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOME ASSISTANCE LTDA AGRAVADO: PAULO ROGERIO ALVES LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela HOME ASSISTANCE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 44960576), na qual, nos autos dos embargos à execução movido pela agravante em face de PAULO ROGERIO ALVES LACERDA, recebeu a aludida peça de defesa sem efeito suspensivo, diante da ausência de garantia do juízo. A agravante defende a reforma de tal decisão, alegando que a execução combatida decorre contrato de confissão de dívida, originada do não adimplemento de cheques emitidos em nome da recorrente, cujo valor total atualizado, hodiernamente, gira em torno de R$ 1.108.618,30 (um milhão, cento e oito mil, seiscentos e dezoito reais, trinta centavos). A pilastra de sustentação dos embargos à execução oposto na origem é a afirmação de ocorrência de simulação/fraude no contrato de confissão de dívidas. Narra um complexo imbróglio envolvendo uma sócia retirante/ trespassante da sociedade agravante, Késia Pedrosa, e o agravado. Sustenta que “[e]m interpretação rasa, a prova documental colacionada sinalizada para a existência de um conluio da sócia retirante, com o apoio de seu esposo, em conjunto com o ora Agravado, no sentido de materializar débitos inexistentes em nome da empresa cedida, garantindo-lhes proveito econômico superior ao valor da transação comercial ajustada em trespasse.” Nos embargos à execução, pugna pela nulidade da ação de execução, ante a simulação/fraude dos títulos exequendos, e também que sejam recebidos com efeito suspensivo. O Juízo de primeiro grau não concedeu tal efeito, por reputar que a execução não estava devidamente garantida por nenhum dos meios admitidos. Diante desses fatos acima sumariados, a recorrente almeja a reforma da decisão atacada, postulando também no ensejo a concessão de tutela de urgência, consubstanciada na imediata concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravante, obstando quaisquer atos executórios. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, com a confirmação da medida liminar requestada. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, afere-se que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), tempestivo, foi firmado por procurador(a) regularmente habilitado(a) e comprovado o recolhimento do respectivo preparo na forma da lei (ID 44960575). Assim sendo, observa-se que este agravo de instrumento se mostra admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se, no caso vertente, de pretensão de natureza provisória que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no presente recurso, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Em sede de cognição sumária e rarefeita da demanda, entendo que no particular não há substratos robustamente comprovados nos autos aptos a justificar a dispensa casuística da garantia do juízo exigida por lei, e assim viabilizar a concessão de efeito suspensivo. O art. 919, caput e § 1o, do CPC, vaticina que, de regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, o qual poderá ser atribuído, a requerimento do embargante, “quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Não se perde de vista que a jurisprudência tem mitigado a regra da imprescindibilidade de garantia do juízo, concedendo do efeito suspensivo aos embargos em determinados casos, desde que preenchidos os demais requisitos elencados na lei processual de forma inequívoca (vide Acórdão 1436255, 07143086220228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022). Contudo, neste caso concreto, prima facie, reputo que o deslinde da controvérsia quanto aos alegados vícios (simulação/fraude) na constituição dos títulos embasadores da execução vergastada demanda um avanço na instrução processual, com ampla dilação probatória, e mediante o exercício do contraditório e de ampla defesa. A partir desta cognição perfunctória e instrumental, própria desta fase processual e desta espécie recursal, não extraio elementos fático-probatórios em grau suficiente para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução movidos na origem. A propósito, cumpre evidenciar que, a despeito de a parte agravante ter defendido o cabimento e a necessidade da concessão de efeito suspensivo aos seus respectivos embargos à execução, não trouxe à colação elementos de prova capazes de lastrear seu pleito, que, dada a ausência de garantia do juízo, ser-lhe-ia deferido em caráter excepcional e casuístico. Não atendendo, a contento, o encargo que lhe cabia de demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de prestar a garantia na forma da lei (CPC, arts. 373, I e 919, § 1o), a medida requestada pela agravante resta demasiadamente obstada. A verossimilhança das alegações brota da prova produzida nos autos. E do contexto fático-probatório carreados a estes autos e também nos autos originários não se colhe um juízo de probabilidade favorável ao deferimento da tutela de urgência nos moldes requeridos. Somado a isso, averígua-se nos autos do Proc. no 0742838-73.2022.8.07.0001 (execução de título extrajudicial), que lá não há ainda qualquer medida constritiva, que, porventura, poderia configurar um risco de dano iminente a ponto de alicerçar eventual concessão de efeito suspensivo aos multicados embargos à execução nesta oportunidade. Como reforço de fundamentação a estas razões de decidir, cito precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, cujos julgados encontram-se assim ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSENTES. 1. O art. 919, §1o, do CPC estabelece que para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução será necessário, além do preenchimento dos requisitos da tutela provisória, a existência de garantia à execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Havendo substancial valor incontroverso não pago; relevante controvérsia quanto ao momento da alegada rescisão contratual, a ensejar maior dilação probatória; bem como recusa justificada à oferta de bem imóvel que não se encontra efetivamente livre e desembaraçado, de modo a garantir a execução e eventualmente servir à satisfação imediata da dívida perseguida, mostra-se inviável a concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1430850, 07124222820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução requer o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, entre os quais, a garantia do juízo. 2. A dispensa da garantia ao deferimento do efeito suspensivo encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de a parte embargante-agravante prestá-la, tampouco demonstração de insuficiência patrimonial. 3. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, não provido (Acórdão 1413180, 07222447520218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A título de ilustração, sobre esta temática em liça, esta 6a Turma Cível tem posicionamento assente que pode servir de farol para o julgamento do mérito recursal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 919, § 1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil-CPC, não bastam os critérios da tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige-se a garantia do juízo como um requisito adicional, a fim de assegurar o recebimento do crédito se as alegações do devedor forem rejeitadas. 2. Não há previsão legal de exceções à necessidade de garantia do juízo em caso de evidência extrema do direito ou perigo elevado de dano. 3. Logo, "é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1425461, 07080442920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. SUSTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Para o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução devem estar presentes, concomitantemente, os requisitos para a concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Ausentes a garantia do juízo e a probabilidade do direito alegado pela devedora, inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Se o título executivo tem a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, o seu protesto é medida plenamente cabível, que visa persuadir a devedora a cumprir a sua obrigação. (Acórdão 1666317, 07395563020228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSENTE. REQUISITO LEGAL. NÃO PREENCHIDO. 1. Em regra, nos termos do caput do artigo 919 do Código de Processo Civil, "os embargos à execução não terão efeito suspensivo." 2. O juiz poderá, a pedido do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução esteja garantida, nos termos estabelecidos no § 1o do art. 919 do CPC. 3. Considerando que não houve garantia da execução, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1627663, 07254168820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, não se denotam conjugados todos os pressupostos para a concessão da tutela provisória requerida pela agravante, razão pela qual INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator